Tribunal: TJDFT
Processo: 0715380-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIAL EXTERNA. RECURSO INADEQUADO. TAXATIVIDADE RECURSAL. ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADEDOJULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO.
1. A suspensão do processo por prejudicialidade externa visa assegurar a segurança jurídica, prevenindo decisões conflitantes, e não se fundamenta em urgência, o que impede a ampliação das hipóteses taxativas previstas no artigo 1.015 do CPC.
2. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, nos termos do Tema 988 do STJ.
2. A situação apresentada não revela urgência que justifique a mitigação da regra para admissão do recurso. Assim, é inquestionável que a matéria deve ser apreciada em sede de preliminar de apelação, e não por meio de agravo de instrumento.
3. Agravo Interno não provido.